Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-97.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO (Querela Nullitatis Insanabilis). Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos. Feito sentenciado sem apreciação da ação reivindicatória em apenso. Demandas que versam sobre a mesma matéria. Necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes. Sentença anulada. Recurso provido.